Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-06.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO DE DROGADIÇÃO/DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CAPS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que determinou o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ao ESTADO DE MATO GROSSO que adotem as medidas necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, para que o Requerido Claudio Alexandre Filhos, seja internado, compulsoriamente, em Centro de Referência no tratamento de drogas. Caso não haja prestador na rede do SUS, que seja disponibilizado na rede particular, às suas expensas, e o faço com fundamento no art. 196 da CF/88, devendo, para tanto, ser notificados o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LUCAS DO RIO VERDE.
2. Propósito recursal: reconhecimento de ilegitimidade passiva do município, reconhecimento da ausência de dotação financeira e, subsidiariamente, que seja imposto à família tratamento concomitante junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
3. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida.
5. No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado mediante indicação médica, a qual atesta que resta evidenciado que o tratamento proposto através do CAPS não está surtindo os efeitos necessários ao requerido na atenção primária e secundária, pelo que necessita de tratamento em regime de internação em hospital/clínica especializada em dependência química com equipe multiprofissional que desenvolva programas terapêuticos específicos para álcool e drogas buscando o tratamento efetivo da doença. (Id. 15852164).
6. Inovação Recursal. Pedido de obrigatoriedade de tratamento aos familiares do paciente somente em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC por não se tratar de fato novo. Além disso, o tratamento familiar não pode ser imposto, devendo somente ser ofertado à família a possibilidade, buscando a redução de danos.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JAQUELINE FILHOS - CPF: 018.070.691-84 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS - CPF: 016.144.721-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020